Tribunal: STJ
Processo: 0700164-36.2021.8.02.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010029 - AL (2025/0271345-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MANOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
FUNDAMENTOS.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas.
2. A decisão agravada considerou que a parte agravante não impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida, em especial a aplicação da Súmula 7/STJ.
3. A parte agravante reiterou os argumentos anteriormente apresentados, sem trazer
elementos novos, e requereu o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme
entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente da aplicação da
impede o conhecimento do agravo
Súmula 7/STJ,
regimental, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
7. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA53260022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1aa607d7-ca52-4409-b4ab-0a3f4964ef63

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida
impede o conhecimento do agravo regimental.
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1aa607d7-ca52-4409-b4ab-0a3f4964ef63

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010029 - AL (2025/0271345-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MANOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
FUNDAMENTOS.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas.
2. A decisão agravada considerou que a parte agravante não impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida, em especial a aplicação da Súmula 7/STJ.
3. A parte agravante reiterou os argumentos anteriormente apresentados, sem trazer
elementos novos, e requereu o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52982185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:21
Código de Controle do Documento: 4ff60a97-80af-45df-868a-eaefb8ac9143

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme
entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente da aplicação da
impede o conhecimento do agravo
Súmula 7/STJ,
regimental, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
7. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida
impede o conhecimento do agravo regimental.
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por MANOEL SEBASTIÃO DE
OLIVEIRA contra decisão da Presidência desta Corte Superior de fls. 384/385 que não
conheceu do agravo em recurso especial, ficando mantido o Acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.
A decisão agravada, em síntese, entendeu que a parte agravante deixou de
impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ.
Documento eletrônico VDA52982185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:21
Código de Controle do Documento: 4ff60a97-80af-45df-868a-eaefb8ac9143

No presente agravo regimental, a defesa insiste na superação de todos os óbices
para o conhecimento do recurso, requerendo o provimento.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do Agravo Regimental, cumprindo
os requisitos para conhecimento e admissão do recurso. Passo à análise.
Verifica-se que o agravante, em verdade, repetiu os argumentos trazidos
anteriormente não apontando nada de novo, demonstrando apenas o seu inconformismo
com o que fora decidido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e

Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:

Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
.
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§
ART. 544,
4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada
CPC/1973.
quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra
decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do
agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
Documento eletrônico VDA52982185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:21
Código de Controle do Documento: 4ff60a97-80af-45df-868a-eaefb8ac9143

apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida
nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, conheço do Agravo Regimental e nego-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA52982185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:21
Código de Controle do Documento: 4ff60a97-80af-45df-868a-eaefb8ac9143

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.010.029 / AL
Número Registro: 2025/0271345-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07001643620218020072 6251883020258060000 7001643620218020072
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53243341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 84fb8953-1e34-45ca-a45e-dfb6e24c1fa0

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 84fb8953-1e34-45ca-a45e-dfb6e24c1fa0